Tribunal: TJDFT
Processo: 0749496-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRETENSÃO DE NÃO INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. CONTRATO RESCINDIDO. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA MADURA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS. DEVER DO POSTULANTE.

1. Rescindido o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, há perda do objeto da ação cuja pretensão é a não interrupção dos serviços contratados.

2. A omissão em sentença citra petita pode ser suprida pelo Tribunal aplicando-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o, III, CPC).

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que o não cumprimento de seu ônus probatório acarreta a improcedência do pedido. Ausentes provas de descumprimento contratual, julga-se improcedente o pedido de declaração de infração contratual.

4. Recurso desprovido.